Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700432-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS REQUERIDO: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). No caso, a requerente junta o extrato de ID 54825881 em que não é possível se verificar o titular da conta bancária. Ademais, o extrato se refere apenas ao mês de dezembro de 2023. Além disso, a exequente é advogada e reside em região nobre do Distrito Federal, conforme comprovante de residência de ID 54825880. Assim, intime-se a parte exequente para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, juntando extratos de contas bancárias em agências em que possui contas, referentes aos últimos três meses, bem como outros documentos que entender que sejam pertinentes à comprovação. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2024 15:26:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador